Tribunal: TJDFT
Processo: 0730574-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730574-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS AGRAVADO: EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em consulta aos autos originários, constatou-se a publicação de sentença, ocorrida em 4 de novembro do corrente ano, com o seguinte dispositivo: Em face do quanto exposto, EXTINGO o processo, sem exame do mérito, ante a ilegitimidade ativa do escritório de advocacia autor, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. INDEFIRO o pedido de condenação da parte autora ao paganto de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar a prática de conduta dolosa com o intuito de lesar a requerida. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a "superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Em vista disso, DECLARO PREJUDICADO, em razão da perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do presente agravo de instrumento (art. 1.011, I, e art. 932, III, do CPC). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator